Tribunal: TJPA
Processo: 0002266-15.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002266-15.2013.8.14.0009

APELANTE: WARLEM BRITO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de recorrer em liberdade em sede de apelação criminal; (ii) estabelecer se estão presentes elementos probatórios para absolvição ou desclassificação da conduta para porte de drogas para uso pessoal; (iii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, com especial atenção à valoração negativa dos antecedentes e à exclusão do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A apelação não pode ser conhecida quanto ao pedido de recorrer em liberdade, por inadequação da via eleita, conforme orientação jurisprudencial do TJPA.

4. A condenação pelo crime de tráfico encontra respaldo no laudo toxicológico e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, elementos suficientes para embasar a autoria e a materialidade do delito.

5. A alegação de que a droga seria destinada ao uso pessoal foi rechaçada, pois ausentes provas do propósito exclusivo de consumo, não se admitindo a desclassificação quando presentes elementos indicativos de comercialização.

6. A pena-base foi fixada com fundamentação inidônea quanto aos antecedentes, uma vez que a condenação anterior considerada não se refere a fato posterior ao crime analisado, devendo a vetorial ser neutralizada.

7. A exclusão do tráfico privilegiado foi indevida, pois o recorrente não possui condenação anterior definitiva e não se pode utilizar inquéritos ou ações penais em curso como impedimento à aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

8. Reconhecida a causa de diminuição, a pena foi redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

9. Diante da nova pena aplicada, constatou-se a ocorrência da prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impondo-se o reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser conhecido em sede de apelação criminal, por inadequação da via eleita. 2. O depoimento de policiais prestado em juízo é prova idônea para a condenação por tráfico de drogas, desde que colhido sob contraditório. 3. A condição de usuário não afasta, por si só, a caracterização do tráfico, sendo imprescindível prova inequívoca do uso pessoal para a desclassificação. 4. É inidônea a valoração negativa dos antecedentes baseada em condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento. 5. A existência de inquéritos ou ações penais em curso não impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, 107, IV, 109, V e 110, §1º; CPP, art. 61; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; STJ, REsp nº 1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STJ, HC nº 443.678/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 866.362/AL, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024; TJGO, ApCrim nº 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, Segunda Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, com reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Warlem Brito dos Santos apela de sentença do Juízo Criminal da Comarca de Bragança/PA que o condenou à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 17410192).

O apelante pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a absolvição com fulcro no art. 386, incisos V e VII e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Eventualmente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado à fração de 2/3, e a redução da pena pecuniária a patamar proporcional ao da reprimenda reclusiva. Além disso, postula a concessão da gratuidade judiciária e a aplicação da detração penal (ID 17410204).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 17410208), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 19700321).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA, de maneira que o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, conforme iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça (TJPA,
ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 16/8/2022, 2ª Turma de Direito Penal), de modo que não conheço tal pleito.

No mérito
, verifico que inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 17410152 - Pág. 5) e Laudo Toxicológico Definitivo nº: 175/2012 (ID 17410155 – Pág. 7), que atestou que os materiais apreendidos com o apelante, consistentes em 16 (dezesseis) embrulhos confeccionados em pedaço de saco plástico transparente, amarrados por pedaço de plástico transparente em uma das extremidades e dispostos na forma vulgarmente conhecida como "peteca", com peso líquido total de 3,292g (três gramas e duzentos e noventa e dois miligramas), tratavam-se de “cocaína”.

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pela prova testemunhal judicializada, consistente no depoimento do policial militar que flagranteou o recorrente, conforme sumariado a seguir:

Lélio Barbosa da Silva, investigador de polícia, informou que à época dos fatos, recebeu diversas denúncias anônimas relatando que o acusado, conhecido como "Mudão", praticava reiteradamente o tráfico de drogas na invasão do Cereja, município de Bragança, utilizando-se de vigias nas entradas do local para monitorar a aproximação policial.

Relatou que, após investigações, a equipe policial realizou campana em área de difícil acesso, tendo ingressado na residência do acusado, onde foram localizadas 16 petecas de pasta base de cocaína sobre a mesa da cozinha, bem como R$ 252,00 em espécie. Afirmou que o acusado não apresentou resistência, confessou a prática delitiva no local e já era alvo de investigações anteriores.

Disse que a droga apreendida estava fracionada para venda e que o denunciado teria acabado de realizar uma transação. Informou ainda que havia apenas dois indivíduos nas imediações no momento da abordagem, não tendo sido conduzidos à delegacia. (ID 17410176 - Mídia).

Diante disso, consigno que o juízo não divergiu da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Sendo assim, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando “colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 06.03.2018).

Além disso, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

No ponto, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

No tocante à
dosimetria da pena
, consta dos autos que o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria, negativou a circunstância judicial dos antecedentes, elevando a pena-base, nos seguintes termos:

Existe nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais do Réu, impondo, assim, a valoração. (ID 17410192 - Pág. 8)

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.5.2023).

Na espécie, ao analisar a certidão de antecedentes criminais constante no ID 17410191, verifica-se que não há registro de ação penal com sentença condenatória referente a fato anterior à infração penal descrita na exordial acusatória, razão pela qual não se admite a consideração das anotações existentes, ainda que envolvam condenações com trânsito em julgado, para fins de negativação dos antecedentes.

Nesse sentido, destaco entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o qual estabelece que "não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente" (STJ,
HC n. 443678/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.03.2019 /
AgRg no HC n. 866362/AL
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024), impondo-se a neutralização da vetorial.

Destarte, neutralizados os antecedentes, e inexistindo outras circunstâncias negativadas, reduzo a basilar para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Sem eventos na fase intermediária.

Quanto à terceira fase do cálculo dosimétrico, verifica-se que o magistrado deixou de aplicar o tráfico privilegiado por entender que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos pelo artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, já que o recorrente possuiria condenação definitiva por tráfico de drogas, bem como responderia a outros processos criminais pelo mesmo delito (ID 17410192, pág. 7)

No entanto, além de não haver condenação com trânsito em julgado por fato anterior ao cometimento do delito em análise, é certo que o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06", assentando que “quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante” (
REsp n. 1.977.027/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022).

Logo, reconheço a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 em 2/3, o que, à míngua de causas de aumento, resulta na fixação da pena definitiva de em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 1 ano e 8 meses de reclusão. Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 anos
,
nos termos do art. 109, inciso V, do CP.

Destarte, considerando que entre a data do recebimento da denúncia em 30/07/2013 (ID 17410159 - Pág. 6), e a prolação da sentença em 11/07/2023 (ID 17410192), transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, devendo ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Sendo assim, considerando o acolhimento da tese de reforma da dosimetria da pena, acarretando o reconhecimento oficioso da extinção da punibilidade, em razão da prescrição, restam prejudicados os demais pleitos formulados no apelo defensivo.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena definitiva do apelante, e, de ofício, reconhecer a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade de Warlem Brito dos Santos, com supedâneo no art. 107, IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do apelante, o qual deverá ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025